Tribunal: TJDFT
Processo: 0751026-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751026-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BARBOSA LAGARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por BRUNO BARBOSA LAGARES em face do agravado DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025 13:44:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador